Tribunal: TJDFT
Processo: 0733220-02.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733220-02.2025.8.07.0001 APELANTE: FABRICIO SANTANA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DIGIO SA, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO C6 S.A., UNAS - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por FABRÍCIO SANTANA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de Ação Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada pelo ora apelante desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A., BANCO DIGIO S.A, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO C6 S.A., UNAS - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES. O autor interpôs o agravo de instrumento no 0729751-48.2025.8.07.0000 contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, distribuído ao il. Rel. Des. Fernando Tavernad, em que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. Sobreveio a sentença (ID 76754348) extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de pagamento das custas e emenda à inicial. A apelação veio a mim a distribuída diante do afastamento do Des. Fernando Tavernard. O autor afirma que não procedeu ao preparo por pender de julgamento o agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Todavia, em que pese não ter havido o julgamento do agravo de instrumento, não foi concedido o efeito suspensivo, permanecendo os efeitos da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, o que não desobriga a parte do pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EXTINÇÃO SEM MÉITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Havendo elementos nos autos que evidenciam que não há razão para concessão do benefício, o juiz poderá indeferi-lo, sem que tal fato seja considerado ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal de 1988. 3. Se o autor não promover o recolhimento das custas processuais no prazo assinado, mostra-se impositiva a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, na forma prevista no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, ainda que pendente decisão de agravo de instrumento se a ele não for concedido efeito suspensivo. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1234132, 0726693-44.2019.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2020, publicado no DJe: 12/03/2020 – grifo nosso.) Conforme acima asseverado, a ausência de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, não desobriga a parte do recolhimento do preparo. Intime-se o autor para que proceda ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator